Tribunal: STF
Processo: HC 74535
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RÉU PRESO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: REQUISIÇÃO.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
Alegações de que:
a) - o paciente estava preso noutra comarca, no mesmo
Estado, com o conhecimento do Juiz do processo, sem que tivesse
sido requisitado para a audiência de instrução;
b) - a nulidade foi argüída na oportunidade do art.
500 do Código de Processo Penal;
c) - a defesa não teve oportunidade de se manifestar
sobre certidões de antecedentes criminais, juntas após as
alegações finais das partes.
Alegações repelidas.
1.      Não é de ser conhecido o pedido de "Habeas Corpus",
no ponto em que sustenta a ocorrência de nulidade, por não ter
sido requisitado para a audiência de instrução, embora se
encontrasse preso noutra comarca do mesmo Estado, com o
conhecimento do Juiz. É que se trata de reiteração de pedido,
com o mesmo fundamento, já repelido pela Turma, em outro "H.C."
2.      Não tendo a defesa do paciente, em grau de apelação,
argüído a nulidade, por não ter sido ouvida, a respeito das
certidões de antecedentes criminais, juntas após as alegações
finais das partes, tornou-se preclusa a questão. De resto, não
houve prejuízo para o réu, eis que na impetração não põe em
dúvida a autenticidade nem a veracidade das certidões referidas.
3.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte,
indeferido.